Tribunal: TJMT
Processo: 1004814-54.2024.8.11.0086
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004814-54.2024.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANANDA BARBIERI - CPF: 037.071.451-23 (EMBARGANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão no acórdão. Ausência de menção à suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios em razão da concessão da gratuidade de justiça. Acolhimento dos embargos.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante nos autos de ação anulatória cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais, sob alegação de omissão quanto à suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não ressalvar a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à reforma ou anulação da decisão, embora o acolhimento possa eventualmente resultar em sua modificação.

4. A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, sendo que o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10 do CPC) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2° do CPC).

5. No caso concreto, verificou-se efetiva omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de suspensão da exigibilidade do valor das custas e honorários advocatícios em razão da concessão do benefício da justiça gratuita à parte embargante, matéria que deveria ter sido expressamente consignada na decisão.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por ANANDA BARBIERI. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Apelação Cível, originário dos autos da ação “Anulatória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1004814-54.2024.8.11.0086), à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante (cf. Id. no 317462857).

A parte embargante sustenta que o acórdão foi omisso em relação à existência de concessão da gratuidade à apelante (cf. Id. no 319258882).

Mesmo intimada, a parte embargada não ofereceu contrarrazões (cf. Id. no 322014897).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissão no acórdão quanto suspensão da exigibilidade das custas e honorários em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita à apelante/embargante.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

No caso em exame, verifica-se que assiste razão à embargante quanto à alegada omissão, uma vez que o acórdão embargado não ressalvou para a suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita.

Ressalte-se que não se trata de mero inconformismo da parte embargante, mas sim de efetiva omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de suspensão da exigibilidade do valor das custas e honorários advocatícios.

Pelo exposto, acolho os Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada, para declarar a suspensão da exigibilidade do valor das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, ressalvada a possibilidade de revogação caso demonstrada alteração da situação econômica da parte, nos termos do §3o do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025